Tribunal: TJMT
Processo: 1055566-28.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1055566-28.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SILAS SIDNEY ALVES - CPF: 043.775.351-45 (RECORRENTE), JANAINA MACIEL SOUTO DO NASCIMENTO - CPF: 009.376.941-50 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRIDO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1055566-28.2023.8.11.0001.

Origem: Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrentes:
SILAS SIDNEY ALVES
.

Recorrida:
123 VIAGENS E TURISMO LTDA.

Data do Julgamento virtual:
20 a 23/05/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CANCELAMENTO DE VOO - COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS - AGÊNCIA DE TURISMO -
ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RECORRIDA
123 VIAGENS E TURISMO LTDA

-
PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
VEDAÇÃO À
REFORMATIO IN PEJUS
-
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Admite-se a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens, todavia,
in casu
, o serviço prestado pela recorrida condenada foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, razão pela qual, não possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação.

2.

O valor arbitrado a título de danos materiais deve ser mantido, em razão da vedação da
reformatio in pejus
, pois não houve interposição de recurso por parte da reclamada
123 VIAGENS E TURISMO LTDA
.

3.

Recurso conhecido e não provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a Requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 825,17 (oitocentos e vinte e cinco reais e dezessete centavos), a ser corrigido pelo índice INPC/IBGE a partir do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ) e de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Por fim, indeferiu o pleito de indenização por danos morais.

O recorrente pretende a reforma parcial da sentença, requerendo a procedência do pedido de indenização por danos morais.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Consta na inicial que o reclamante adquiriu passagens aéreas a serem utilizadas entre 10/01/2024 e 19/01/2024, pelo valor de R$ 825,17 (oitocentos e vinte e cinco reais e dezessete centavos) com a reclamada.

No caso, de acordo com o entendimento consolidado do egrégio STJ, admite-se a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens, todavia,
in casu
, o serviço prestado pela recorrida
123 Viagens e Turismo LTDA
foi exclusivamente à venda de passagens aéreas, conforme o narrado na inicial, bem corroborado pelos documentos anexos na inicial, circunstância que afasta a sua responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo na situação de cancelamento de voo.

Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÉREO. AGÊNCIA DE VIAGEM. VOO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO UNILATERAL DE VOO SEM AVISO PRÉVIO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AGÊNCIA DE VIAGENS ACOLHIDA. RESPONSABILIDADE LIMITADA À VENDA DOS BILHETES. MÉRITO. AQUISIÇÃO DE NOVAS PASSAGENS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL RECONHECIDO EM MAIOR EXTENSÃO. INAPLICABILIDADE DO DECRETO FEDERAL no 5.910/2006-CONVENÇÃO PARA A UNIFICAÇÃO DE CERTAS REGRAS RELATIVAS AO TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. VALOR CORRETAMENTE FIXADO. APLICAÇÃO DO CDC. TEMA 1.240/STF. RECURSO DE PAULO ROBERTO; GRAZIELA CUNHA BRESCOVICI E TVLX VIAGEM E TURISMO S/A, CONHECIDOS E PROVIDOS. RECURSO DE LATAM S/A, CONHECIDO E IMPROVIDO. 1-
A jurisprudência do STJ orienta que, nos casos em que a agência de turismo comercializa apenas as passagens aéreas, afasta-se a responsabilidade civil pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo
. 2- O Decreto no 5.910/2006, que “PROMULGA A CONVENÇÃO PARA A UNIFICAÇÃO DE CERTAS REGRAS RELATIVAS AO TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL”, celebrada em Montreal, em 28 de maio de 1999, trata do dano material em relação ao passageiro, bagagem e carga, bem como, em relação a atrasos (artigos 17 a 19), sendo aplicável ao dano material decorrente da aquisição de novos bilhetes, as regras do Código de Defesa do Consumidor. 3- Tema: 1.240/STF: “Não se aplicam as Convenções de Varsóvia e Montreal às hipóteses de danos extrapatrimoniais decorrentes de contrato de transporte aéreo internacional”.
(N.U 1010341-82.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/04/2024, Publicado no DJE 05/04/2024)
. (destaquei)

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. PRELIMINAR DE OFENSA A DIALETICIDADE REJEITADA. CANCELAMENTO DAS PASSAGENS AÉREAS UNILATERALMENTE PELA CIA AÉREA. ALEGAÇÃO DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. PASSAGEIRA QUE OBTEVE CONHECIMENTO DO CANCELAMENTO 10 DIAS ANTES DA VIAGEM. MERO ABORRECIMENTO. AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. DANO MATERIAL DEVIDO. NÃO OCORRÊNCIA DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INTERMEDIADORA DE VENDA DE PASSAGENS AÉREAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Neste caso, o autor adquiriu as passagens aéreas por meio da agência de viagem ré, e tal serviço, como restou demonstrado, foi regularmente prestado por esta.

O STJ já decidiu que: “Não se tratando, in casu, de pacote turístico, hipótese em que a agência de viagens assume a responsabilidade de todo o roteiro da viagem contratada, e tendo, portanto, inexistido qualquer defeito na prestação de serviço pela empresa de viagens, posto que as passagens aéreas foram regularmente emitidas, incide, incontroversamente, as normas de exclusão de responsabilidade previstas no art. 14, § 3o, I e II, do CDC. Reconhecimento da ilegitimidade passiva

ad causam da empresa de viagens, ora recorrente”. (STJ REsp 758184, J.29.06.2006))

A empresa de aviação que apesar de realizar unilateralmente o cancelamento das passagens aéreas da passageira, mas em período consideravelmente antecedente ao embarque, constitui mero aborrecimento e não enseja no dever de indenizar a título de dano moral.

Ausente à prova da restituição do valor pago cabe a Reclamada proceder com o respectivo pagamento.

Recurso parcialmente provido.
(N.U 1056086-85.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, Publicado no DJE 05/04/2024) (destaquei)

Oportuno mencionar que a sentença condenou a agencia de viagem
123 Viagens e Turismo LTDA ao pagamento de danos materiais, indeferindo o pedido de dano moral.

Assim, a parte recorrida
123 VIAGENS E TURISMO LTDA
não teria legitimidade passiva
ad causam
, não podendo ser demandada nesta ação de reparação de danos morais e materiais.

Desta feita, resta mantida a sentença, em razão da vedação da
reformatio in pejus
, uma vez que não foi interposto recurso pela reclamada.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo,

e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em R$ 300,00 (trezentos reais) com base no artigo 85,§8o do CPC, suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, ­§ 3o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024